Tribunal: TJDFT
Processo: 0715128-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÕES RECEBIDAS COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FACE DO ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPUGNAÇAÕ DOS HERDEIROS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE BENS. CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE.
1. A decisão que julga o pedido de habilitação de crédito em inventário é de natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento. Precedentes dessa e. Corte. 1.2 Considerando a dúvida razoável acerca da forma e do conteúdo do ato judicial, aplica-se excepcionalmente o princípio da fungibilidade recursal.
2. O credor do espólio pode requerer, ao juízo do inventário, o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis. Contudo, a habilitação do crédito exige concordância de todas as partes, o que não ocorreu na espécie.
3. Não havendo concordância entre as partes, a discussão sobre a dívida deverá ser remetida às vias ordinárias, nos termos do art. 643 do Código de Processo Civil.
4. “A sentença que denega a habilitação de crédito na sucessão, por mera discordância de qualquer interessado, não enseja a condenação em honorários advocatícios, pois não torna litigiosa a demanda, não havendo falar em condenação, nem de se cogitar em qualquer proveito econômico, já que o direito ao crédito e à sua cobrança são remetidos às vias ordinárias” (AgInt no REsp n. 1.792.709/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019).
5. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.